Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731388-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: KARINA AZEVEDO DE OLIVEIRA, IVAN DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 43406010, transcorreu in albis o prazo para a defesa de IVAN DA SILVA apresentar as razões de apelação. Reiterada a intimação do apelante IVAN DA SILVA, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa dos advogados constituídos, Dr. Marcelo de Andrade Sousa Marinho, OAB/DF 64847-A, e Dr. Rafael da Silva Alves, OAB/DF 63.833-A (ID 43480295), o prazo transcorreu novamente sem cumprimento da determinação (ID 44122233). Analisando detidamente os autos, verifica-se que, não tendo sido localizado nos endereços neles contidos, o réu IVAN foi intimado da r. sentença por edital. Destarte, intime-se o réu, também por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para que constitua novo advogado ou informe se pretende a assistência da Defensoria Pública. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica, desde já, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses do réu, apresentando as razões do apelo. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora